Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Revela-se inadmissível agravo de instrumento interposto pelo advogado do exequente visando a incluir no quantum debeatur outras verbas que não constaram da memória de cálculos por ele próprio apresentada anteriormente, uma vez operada a preclusão lógica.

2. Apesar de o arbitramento dos honorários ser atividade privativa do juízo, compete à parte interessada o ônus de requerer a inclusão nos cálculos da verba honorária que entender devida.

3. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo ao credor praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento que busca justamente a satisfação de seu crédito.

4. Agravo interno conhecido e não provido.